Tribunal: TJMT
Processo: 1023139-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023139-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), ISMAEL BAENA CASTILLO - CPF: 151.748.599-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SYLLAS DE LIMA - CPF: 466.942.269-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYON COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.007.687/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA - CPF: 525.229.979-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 065.825.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1023139-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ISMAEL BAENA CASTILLO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: TRYON COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO e SYLLAS DE LIMA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – ART. 206, §5o, I, DO CC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS EFETIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar de instrumento representativo de dívida líquida constante de documento particular.

2. A prescrição intercorrente somente se configura quando há efetiva inércia do credor em promover atos de impulso processual por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não se verifica quando o exequente realiza diligências efetivas para localização do executado e de seus bens.

3. Não há que se falar em prescrição intercorrente quando o processo não permaneceu paralisado por culpa do exequente, tendo este adotado as providências necessárias para o regular prosseguimento do feito.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ISMAEL BAENA CASTILLO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0021425-12.2014.8.11.0002
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que
rejeitou
exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a execução foi proposta em 02/10/2014, com despacho inicial proferido em 15/12/2014, e que a citação por edital só ocorreu em 20/06/2023, após mais de 8 anos do início do processo. Alega que o prazo prescricional para a cobrança de título de crédito é de 3 anos, conforme art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, e que a execução permaneceu paralisada por mais de 8 anos sem qualquer ato capaz de interromper a prescrição.

Argumenta ainda que o Banco do Brasil deixou de promover diligências necessárias para a citação, inclusive não recolhendo diligências de oficial de justiça, conforme certidão de 12/12/2017. Invoca a Súmula 150 do STF e cita precedentes do TJMT que reconhecem a prescrição intercorrente em situações semelhantes.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID.
308684376
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Na origem, cuida-se de execução proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do ora agravante
ISMAEL BAENA CASTILLO
e

TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA, SYLLAS DE LIMA e MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário no 004.614.446, emitida em 23 de abril de 2013, no valor de R$ 134.672,62 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), com vencimento final previsto para 15 de julho de 2018.

A execução foi proposta em 02 de outubro de 2014, tendo o despacho inicial sido proferido em 15 de dezembro de 2014. O pagamento da referida Cédula havia sido estipulado em 54 (cinquenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas, sendo cada uma no valor nominal de R$ 4.537,46 (quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), mais encargos básicos e adicionais, vencendo a primeira em 15/02/2014 e a última em 15/07/2018. Contudo, os executados deixaram de efetuar os pagamentos devidos nas datas aprazadas, ensejando o vencimento antecipado dos débitos.

Após a expedição do mandado de citação inicial, o BANCO DO BRASIL empreendeu diversas diligências para localização dos executados. Inicialmente, foram realizadas tentativas de citação nos endereços indicados na petição inicial, que resultaram infrutíferas. Diante disso, o exequente requereu a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localização dos endereços atualizados dos executados.

Durante o período entre 2015 e 2017, o BANCO DO BRASIL apresentou diversas petições requerendo a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, como Receita Federal, DETRAN, empresas de telefonia e concessionárias de energia elétrica, visando obter informações sobre o paradeiro dos executados. Tais diligências foram deferidas pelo juízo e devidamente cumpridas pelo exequente.

Em 2017, após obter novos endereços, o BANCO DO BRASIL requereu a expedição de novos mandados de citação. Embora tenha havido uma certidão em 12/12/2017 indicando que o exequente não havia recolhido a diligência do Oficial de Justiça para um dos endereços, tal fato isolado não caracteriza inércia, pois nos meses subsequentes o BANCO DO BRASIL continuou a promover diligências para localização dos executados.

No decorrer de 2018, o exequente requereu e obteve autorização para consultas aos sistemas BACENJUD (atual SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD, que foram realizadas pelo juízo, resultando na obtenção de novos endereços e informações sobre possíveis bens dos executados. Com base nessas informações, foram expedidos novos mandados de citação para os endereços localizados.

Em 2019, diante das dificuldades persistentes na localização dos executados, o BANCO DO BRASIL requereu a citação por hora certa, que foi tentada, porém sem êxito. Posteriormente, foram realizadas novas consultas aos sistemas judiciais, que forneceram endereços adicionais, para os quais foram expedidos mandados de citação.

Durante o ano de 2020, em razão da pandemia de COVID-19, houve suspensão temporária dos prazos processuais e restrições ao cumprimento de mandados, conforme determinações do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Mesmo assim, o Banco

manteve-se diligente, apresentando petições e requerendo providências assim que retomado o curso normal dos processos.

Em 2021, o exequente requereu novas pesquisas nos sistemas judiciais, que foram deferidas e realizadas, resultando na localização de novos endereços. Foram expedidos mandados de citação para esses endereços, mas as diligências restaram infrutíferas, com certidões dos Oficiais de Justiça indicando que os executados não foram encontrados ou não mais residiam nos locais indicados.

No ano de 2022, o Banco requereu a expedição de ofícios a instituições financeiras e órgãos de proteção ao crédito para obtenção de informações atualizadas sobre os executados. Após receber as respostas, o exequente requereu novas tentativas de citação, que também não lograram êxito.

Finalmente, em 17 de maio de 2023, após esgotar todas as possibilidades de localização dos executados, o Banco requereu a citação por edital, demonstrando ter realizado todas as diligências possíveis para localização dos devedores, conforme exige a legislação processual. O pedido foi deferido pelo juízo, e o edital de citação foi publicado em 20 de junho de 2023.

Após a citação editalícia, o executado ISMAEL BAENA CASTILLO compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade em 08 de outubro de 2024, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo permaneceu paralisado por mais de 8 (oito) anos sem qualquer ato capaz de interromper a prescrição.

BANCO DO BRASIL apresentou impugnação à exceção de pré-executividade.

Em 01 de julho de 2025, sobreveio a decisão agravada rejeitando a exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei no 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, conforme dispõe o art. 28 da referida lei:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o."

Nesse contexto, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, que dispõe:

"Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem aplicado o prazo
quinquenal
às ações de cobrança fundadas em Cédulas de Crédito Bancário, por se tratar de instrumento representativo de dívida líquida constante de documento particular.

Com efeito, ocorre
prescrição intercorrente
quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A título de esclarecimento,

a
prescrição direta
considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Todavia
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]"
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.212.282/MG
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

Além disso, o STJ pacificou entendimento cristalizado na Súmula 106, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Conforme se depreende dos autos, a execução foi proposta em 02/10/2014, com despacho inicial proferido em 15/12/2014. O agravante alega que a citação por edital só ocorreu em 20/06/2023, após mais de 8 anos do início do processo, o que configuraria a prescrição intercorrente.

Contudo, a análise detalhada do processo revela que não houve inércia do exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente. O Banco do Brasil, ao longo dos anos, adotou diversas medidas para localização do executado e de seus bens, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Alias, verifica-se que o exequente promoveu diligências efetivas para localização do executado, não havendo que se falar em inércia capaz de configurar a prescrição intercorrente. A mera demora na citação, por si só, não é suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente, especialmente quando não decorre de culpa exclusiva do exequente.

Ademais, conforme se verifica dos autos, o exequente realizou recentemente consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, que resultaram na localização de bens em nome do executado, demonstrando a efetividade das diligências realizadas e o interesse no prosseguimento da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.o 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.o 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.o 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15a C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise, uma vez que não se verificou a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material (5 anos), tendo este adotado as providências necessárias para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025